Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSENTE. FORO DA SEDE DO BANCO. OPÇÃO DO AUTOR. CABIMENTO.
1. Deve ser respeitada a opção do autor pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco réu, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
1.1. Sequer cabe afirmar a competência do foro da agência (alínea b), porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
2. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília.